Tribunal: TJDFT
Processo: 0729027-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DA PARTE EXECUTADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC não é automática, não se cuida de decorrência lógica do não provimento dos embargos opostos. Exige-se seja o recurso manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória.
2. Na hipótese, verifica-se que, quanto às alegações de omissão do pedido de suspensão dos autos e de concessão de novo prazo para manifestação, era cabível a oposição de embargos de declaração, haja vista que os executados/agravantes pretendiam ver supridas questões que não foram objeto expresso da decisão agravada. 2.1. De se ver que, pela decisão agravada, i) o juízo a quo concedeu prazo de 30 (trinta) dias para regularização do polo passivo, mas não determinou expressamente a suspensão do feito; e ii) concedeu prazo aos executados para manifestação acerca do bloqueio realizado, conforme requerido nos embargos de declaração.
3. Assim, não se pode definir caráter protelatório dos embargos de declaração opostos na origem, o que, evidentemente, não impede conclusão diversa na hipótese de reiteração da discussão sob os mesmos fundamentos. 3.1. “3. Não se mostra cabível a aplicação da multa prevista no 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil nos casos em que a oposição dos embargos de declaração apenas consubstancia exercício do direito de defesa com amparo no sistema recursal vigente, havendo a parte embargante argumentado os motivos que ensejaram o seu manejo, restando ausente o nítido caráter procrastinatório necessário à imposição da sanção. (..)” (Acórdão 1668075, 07320864520228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.